Tribunal: TJDFT
Processo: 0703951-92.2024.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE. RESSARCIMENTO POR MULTAS E DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL EM ESPÉCIE. PROVA TESTEMUNHAL INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
I. Caso em exame
1. Apelação cível interposta pelo réu contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer, condenando-o a transferir a propriedade de veículo automotor, quitar os débitos e indenizar por danos materiais e morais.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o indeferimento da produção de prova testemunhal requerida pelo réu para comprovar o pagamento em espécie do valor ajustado configura cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. A parte ré, embora revel, apresentou manifestação tempestiva com requerimento de produção de prova testemunhal para comprovação de fatos relevantes, especialmente o pagamento parcial em espécie do valor ajustado na compra do veículo objeto da controvérsia.
4. ‘O juiz que promove julgamento antecipado do mérito por desnecessidade de outras provas não pode proferir sentença fundamentada em não atendimento ao ônus probatório’ (Enunciado 297 do FPPC).
5. A presunção de veracidade decorrente da revelia é relativa, de modo que não importa em procedência automática dos pedidos nem autoriza o indeferimento de provas destinadas a infirmar os fatos alegados pelo autor (CPC 345 IV).
IV. Dispositivo
6. Deu-se provimento ao apelo do réu para cassar a r. sentença.
_______
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I; 373, § 1o; 345, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1640578/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 07/03/2017; TJDFT, Acórdão n.1104605, 07118850520178070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira 4a Turma Cível, julgado em 20/06/2018, DJE: 26/06/2018; Acórdão 355171, 20070110126438APC, Relator: Cruz Macedo, Revisor: João Batista, 4a Turma Cível, julgado em 1/4/2009, DJE: 11/5/2009. Pág.: 154; Acórdão 1428390, 0741873-66.2020.8.07.0001, Relator(a): Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, julgado em 08/06/2022, DJe: 22/06/2022; Acórdão 1746750, 0712430-18.2021.8.07.0007, Relator(a): Fátima Rafael, 3a Turma Cível, julgado em 17/08/2023, DJe: 04/09/2023.